Tribunal: TJDFT
Processo: 0704230-49.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. VENCIMENTO ANTECIPADO DAS PARCELAS. NÃO ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATADAS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.

1. A cláusula contratual que estipula o vencimento antecipado da dívida, em caso de inadimplemento da obrigação, não se mostra abusiva, sendo ainda desnecessária a notificação do devedor para sua aplicação, por se tratar de mora “ex re”, ou seja, que decorre automaticamente do vencimento do prazo para pagamento da dívida líquida e certa.

2. A Cédula de Crédito Bancário é regida por legislação especial (Lei n. 10.931/2004) que, em seu art. 28, § 1o, inc. I, autoriza que sejam pactuados juros, assim como a capitalização e periodicidade de sua incidência. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento acerca da legalidade da capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada, nos termos da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, reeditada sob o n. 2.170/01.

3. Para a revisão judicial da taxa de juros remuneratórios estipulada no contrato de financiamento é imprescindível a demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado, praticada à época em operações da mesma espécie, o que não ocorreu no caso concreto.

4. Apelação conhecida e desprovida. Honorários advocatícios majorados.